Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738623-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELVIDIO DE AGUIAR FERRAZ FILHO APELADO: SERTTEL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por HELVÍDIO DE AGUIAR FERRAZ FILHO em face de SERTTEL LTDA objetivando pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referentes aos reparos após locação. Nas contrarrazões de apelação ID 21202920, preliminarmente, a parte apelada requer a nulidade da citação na fase de conhecimento para que os autos voltem à Vara de origem e a fase instrutória seja reaberta. No mérito, requer o não provimento do recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido apresentado em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020 14:11:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador